Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-33.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DISTRATO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA À SUSTAÇÃO DE CHEQUE VIA E-MAIL. POSSIBILIDADE.
1. É permitida a comunicação do fim da relação contratual por outros meios que não, necessariamente, aquele utilizado para a realização do contrato.
2. Nos termos do Enunciado 584, da VII Jornada de Direito Civil: “Desde que não haja forma exigida para a substância do contrato, admite-se que o distrato seja pactuado de forma livre.”
3. Legítima a notificação via e-mail, feita pelo apelado, acerca do distrato, porquanto respeitada a forma escrita.
4. A comprovação de comunicação acerca do fim da relação contratual configura fato desconstitutivo do autor, apto a fundamentar a sustação dos cheques.
5. Recurso não provido.